Tribunal: TJDFT
Processo: 0749196-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. FINALIDADE DE PUBLICIDADE DE ORDENS DE INDISPONIBILIDADE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PESQUISA PATRIMONIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, mantendo decisão que indeferiu o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para pesquisa patrimonial do executado. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil e quanto à análise de precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a adoção de medidas executivas atípicas, requerendo o suprimento da alegada omissão com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB como instrumento de pesquisa patrimonial do executado, à luz do art. 139, IV, do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca das medidas executivas atípicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da matéria já examinada.
4. O acórdão embargado analisa expressamente a possibilidade de utilização da CNIB e conclui pela inviabilidade da medida, em razão da finalidade específica do sistema instituído pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça.
5. A CNIB constitui mecanismo destinado à centralização e divulgação de ordens de indisponibilidade de bens decretadas por autoridades judiciais ou administrativas, conferindo publicidade e efetividade às restrições patrimoniais já determinadas.
6. O sistema não se destina à investigação patrimonial nem à localização de bens penhoráveis do devedor, razão pela qual sua utilização para tal finalidade configura desvio de sua função normativa.
7. O art. 139, IV do Código de Processo Civil autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, mas sua aplicação deve observar os princípios da proporcionalidade, adequação e a finalidade dos instrumentos processuais utilizados.
8. O poder geral de efetivação do magistrado não autoriza a utilização de sistemas judiciais em desconformidade com sua finalidade institucional.
9. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem medidas executivas atípicas não afastam a necessidade de observância da finalidade dos instrumentos empregados pelo Poder Judiciário.
10. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB destina-se à centralização e divulgação de ordens de indisponibilidade patrimonial, não constituindo ferramenta de pesquisa patrimonial do devedor em execução.
3. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, mas não permite a utilização de sistemas judiciais em desconformidade com sua finalidade normativa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1776758, 0723542-34.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 24.10.2023.